Tribunal: STF
Processo: Rcl 60052
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO :Em 24 de agosto de 2023, ante a ausência de documentos necessários para a citação da parte beneficiária, determinei que o reclamante emendasse a inicial apresentando a informação necessária ou justificasse a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação.



    Certidão da Secretaria Judiciária (eDoc 20) informa não ter havido manifestação da reclamante quanto ao mencionado despacho. 



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo, sem resolução do mérito, a presente reclamação, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente